Tribunal: TJDFT
Processo: 0732934-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732934-68.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GETULIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA, ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO, KARLA GUIMARAES, KENIA GUIMARAES, RCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: KARLA GUIMARAES, KENIA GUIMARAES, RCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, GETULIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA, ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, se manifestarem sobre eventual sentença “extra petita” (fora dos limites do pedido), nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que houve determinação para exclusão da importância correspondente aos honorários advocatícios contratuais da planilha de débitos apresentada pelo exequente sem que houvesse inclusão dos referidos valores no cálculo trazido pela parte embargada nem pedido nesse sentido em embargos à execução. Após, voltem conclusos. Brasília, 02 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator